Tribunal: TJDFT
Processo: 0743210-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743210-88.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0712493-67.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: GUILHERME OLIVEIRA COELHO, RAIMUNDA GONCALVES DE ABRANTES SILVA, HELIANA MARIA BRANDIZZI DOS SANTOS DE ABREU, MARCUS FERREIRA DA SILVA, ZILMA ALVES DE ARAUJO, RAISSA OLIVEIRA GIOIA SANTOS, MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA, ALESSANDRO RODRIGO TROVO AGRAVADO: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que homologa o valor dos honorários periciais, uma vez que esta hipótese não consta do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora